Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Responsabilidade solidária dos genitores. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de mensalidades escolares da filha comum do apelante e de sua ex-esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais afasta a responsabilidade do genitor pelo débito; e (ii) estabelecer se a responsabilidade solidária entre os pais se aplica no caso de despesas escolares em favor de filho comum, mesmo sem anuência expressa do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária dos pais decorre do poder familiar, que impõe o dever de sustento e educação dos filhos, independentemente da celebração formal de contrato entre um dos genitores e a instituição educacional e do estado civil entre eles.
4. O entendimento do STJ, consolidado em precedentes da Terceira Turma, reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante para responder por dívida de mensalidade escolar, visando proteger o direito à educação dos filhos menores.
5. O pagamento da pensão alimentícia não exime o genitor de sua responsabilidade de criar e educar o filho menor, mediante o acompanhamento da prestação e da contraprestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
TESE: Há solidariedade passiva extraordinária dos genitores para figurar no polo passivo da ação de cobrança pelas obrigações assumidas por um deles, por força da Constituição Federal, ECA e Código Civil. Precedentes do STJ e TJDFT.

--------------
Tese de julgamento: O poder familiar implica a responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas com a educação dos filhos menores, independentemente de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais e do estado civil entre eles.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, arts. 22 e 55; CC, arts. 1.634, I, 1.643 e 1.644. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.253.773/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21/8/2023; STJ, AgInt no REsp 1.873.363/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 9/5/2022; TJDFT, Acórdão 1920144, 0725673-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/9/2024; TJDFT, Acórdão 1828469, 0749524-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 6/3/2024.